Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OFENSA VERBAL PROFERIDA PELO MOTORISTA DO APLICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 2.500,00). LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.

1. Insurgem-se as partes contra a r. sentença proferida pelo juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, em razão das ofensas verbais proferidas pelo motorista cadastrado em seu aplicativo em desfavor do autor, expondo-o à situação vexatória em seu local de trabalho.

2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). Não existindo nos autos elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência, defere-se a gratuidade de justiça ao autor.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da Asserção. A responsabilidade da empresa pelos atos praticados pelo motorista cadastrado em sua plataforma diz respeito ao mérito.

4. Tratando-se de relação de consumo, o aplicativo de transporte e o motorista cadastrado na plataforma, por integrarem a cadeia de prestação do serviço, respondem solidariamente pelos danos, por aplicação do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 25 e 34, do CDC. Uma vez que a empresa ré seleciona seus motoristas e autoriza a prestação de serviço mediante determinados requisitos a serem preenchidos por eles e pelos veículos, não há falar-se em responsabilidade exclusiva de terceiro.

5. As agressões verbais proferidas pelo motorista do aplicativo afrontam a honra e a imagem do ofendido, ensejando a indenização por dano moral, sobretudo quando são irrogadas no seu local de trabalho, na presença de outras pessoas.

6. Irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 2.500,00), condizente às circunstâncias do caso concreto e suficiente para compensar os transtornos sem proporcionar enriquecimento indevido.

7. Por outro lado, não ficou comprovado nos autos que a demissão do autor/recorrente decorreu da conduta do motorista do aplicativo, notadamente porque consta dos autos que a dispensa laboral foi sem justa causa e por razões administrativas. Portanto, não há como ser reconhecido o direito à indenização por danos materiais a título de lucros cessantes.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários, em razão da sucumbência recíproca. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.